Tribunal: TJDFT
Processo: 0731634-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. RENOVAÇÃO DE CONSULTA AOS SISTEMAS SISBAJUD, INFOJUD E RENAJUD. DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL.
1 – Execução. Pesquisa patrimonial. Renovação de consulta. Decurso de prazo razoável. O decurso de tempo considerável, desde a última pesquisa, justifica a pretensão de renovação de consultas para constatação de alteração na situação financeira do devedor. Mostra-se pertinente a reiteração da pesquisa de ativos financeiros no sistema SISBAJUD quando evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da efetividade da prestação jurisdicional, da celeridade e da eficiência. Defere-se, de igual modo, consultas aos sistemas RENAJUD e INFORJUD.
2 – Recurso conhecido e provido.